Tribunal: TJMT
Processo: 1025990-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1025990-95.2020.8.11.0000)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos pelo Malai Manso Hotel Resort S.A. em virtude do acórdão proferido no ID 94493469, alegando nulidade do julgamento, omissão, contradição e erro material.
Asseverou que o voto condutor, da minha lavra, é nulo porque incorreu em supressão de instância, já que afirmou, de forma irreversível, que os Embargados Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa e Graciene Pauline M. Correa da Costa são partes legítimas para ajuizar a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000490-52.2020.8.11.0024, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Sustenta que o voto vencedor adentrou no mérito da ação e emitiu juízo de valor de forma antecipada, sem considerar que o Embargante tem direito ao contraditório na ação originária, desconsiderando, ainda, direito de terceiros.
Aduziu que o aresto é teratológico e, por isso, deve ser anulado, já que impôs prejuízo ao Embargante, além de atentar contra a dignidade da justiça e à credibilidade da atividade jurisdicional.
Assevera que o voto condutor – que manteve, em parte, a tutela de urgência deferida na origem – está fundamentado em premissa equivocada, pois os Embargados são carecedores da ação, uma vez que propuseram a demanda vindicando, em nome próprio, direito de terceiros, pois não são proprietários de todas as 40 cotas condominiais.
Argui que a ilegitimidade ativa fora questão preliminar suscitada na contestação, e que o voto vencedor suprimiu a jurisdição originária ao afirmar que os Embargados são proprietários/cessionários das mencionadas cotas, sendo essa a premissa equivocada. Afirma que, até que seja proferido juízo de valor sobre as condições da ação, é vedado ao Juízo ad quem concluir pela legitimidade ativa.
Forte na tese de que houve supressão de instância, principalmente porque esta Redatora Designada teria adentrado ao mérito da ação principal, proferindo decisão de caráter satisfativo, o Embargante pediu a nulidade do acórdão.
Quanto aos pontos omissos, aduziu que o voto vencedor deixou de explicar porque algumas taxas condominiais objeto do litígio são lançadas em nome de terceiros/cotistas, e não dos Embargados, bem como porque foi necessário que tais cotistas dessem autorização para os Embargados administrarem suas cotas e, ainda, porque há pedido de regularização formal da cessão de cotas condominiais após o ajuizamento da demanda originária.
Sustenta que os Embargados tiveram reconhecido o direito de remarcar 87 (oitenta e sete) diárias na condição de condôminos/cotistas; todavia, renitente, afirma que a titularidade de algumas das cotas é de terceiro. Além disso, sustenta que, na verdade, a inicial está instruída com 57 (cinquenta e sete) vouchers e que os Embargados editaram o documento em atitude de má-fé, com o intuito de induzir a Redatora Designada a erro.
Aduz que o acordão recorrido acabou dando tratamento diferenciado aos Embargados em relação aos demais condôminos, contrariando a convenção de condomínio ao permitir o depósito de valor que os Embargados reputam incontroverso, na quantia de R$ 11.011,97 (onze mil, onze reais e noventa e sete centavos) mensais.
O Embargante sustenta que este ponto do acórdão é contraditório, pois privilegiou os Embargados em detrimento dos demais condôminos. Afirmou, ainda, que esta Redatora Designada assinalou no voto condutor que o montante apontado pelos Embargados é “certo, absoluto e incontestável”, e que a decisão padece de fundamento neste capítulo, em especial porque não explicou quem irá arcar com a diferença não recolhida a título de taxa condominial.
No mais, questiona que o voto vencedor deixou de explicar em que consiste o perigo da demora em favor dos Embargados.
Preliminarmente, à luz do art. 1.026, § 1o, do CPC, o Embargante pugnou pela suspensividade dos efeitos do acórdão recorrido, em especial porque, prevalecendo a decisão colegiada, os Embargados remarcarão as 87 diárias, mesmo que a maioria delas não contenha a indicação do real proprietário e/ou pertença a terceiros, fazendo com que não consiga reaver dos verdadeiros donos o valor das diárias usufruídas.
No mérito, requestou pela modificação do julgado, a fim de que sejam acolhidos os argumentos do Instrumental, nos termos do voto do Eminente Relator sorteado, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, pois, no modo de ver do Embargante, o voto proferido pelo eminente colega é o que deve prevalecer.
Eis o que merece registro. DECIDO.
Com advento do atual Código de Ritos, o caput do artigo 1.026 diz que os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo, excepcionando essa regra no § 1o, o qual possibilitou à parte requerer a suspensão da decisão, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
Com efeito, os Aclaratórios não podem ser utilizados pela parte vencida como mecanismo para burlar a obediência imediata às determinações desfavoráveis que estipulem obrigação de fazer, visando protelar o cumprimento da decisão, por meio da pretendida suspensão, negligenciando o princípio da segurança jurídica.
O regramento do § 1o do art. 1.026 do CPC quis dizer que, dependendo das peculiaridades do caso, é possível suspender os efeitos do acórdão embargado, desde que haja probabilidade de ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição capaz de macular, por completo, a decisão, tornando impossível ou incerto o seu cumprimento, o que não se verifica no caso concreto.
Sem embargo às ilações apresentadas e do esforço hercúleo do ilustre causídico que patrocina o Resort Embargante, o voto condutor foi proferido em sede de cognição não exauriente, isto é, foi procedida a análise sumária e perfunctória dos elementos de provas produzidos com a petição inicial da ação originária, em especial no tocante à titularidade das cotas condominiais.
Repisando o que foi dito no voto vencedor, em 16/04/2012, os Embargados disseram ter adquirido 13 (treze) cotas da Suíte Superior no 1106 (integral); 13 (treze) cotas do Bangalô no 1559 (integral), além de cotas avulsas dos apartamentos números: 136-01, 225-02, 225-05, 226-01, 226-7, 227-01, 227-07, 233-10; cotas avulsas dos Bangalôs números: 1001-01, 1001-05 e 1599; cotas avulsas das suítes família números: 215-04, 219 -05 e 219 -07.
Pelo menos em princípio, o Contrato de Compra e Venda que instrui a inicial, os termos de Cessão de Direitos de cotas subscritos por Itamar Veras da Silva, Nereu Bavaresco Junior, Milene Ladeia Miranda, Allan Ladeia Miranda, Adriano Franz Carvalho, e o Termo de Autorização subscrito por Gisele Barreto Lisboa, corroboram a tese de que os Embargados têm direitos sobre 40 (quarenta) cotas, não se exigindo, por ora, apenas e tão-somente a prova da propriedade.
O fato de a ilegitimidade ativa ter sido suscitada como preliminar de defesa da contestação, por si só, não retira do Juízo ad quem a prerrogativa de valorar os documentos colacionados na inicial e, no primeiro momento, concluir pela presença da legitimidade, o que afasta a plausibilidade da pretendida suspensão da decisão embargada.
Da leitura do julgado, ao que se percebe, o voto condutor não adentrou no mérito da ação originária, muito menos emitiu juízo de valor de forma antecipada, ou ainda ofendeu o direito ao contraditório, pois a decisão foi prolatada com suporte nos elementos inicialmente apresentados, com possibilidades óbvias de ser revertida ou, ainda, de ser revista a qualquer momento pelo Julgador singular, o qual está mais próximo da contenda.
O fato de esta Redatora Designada ter concluído que a maior parte dos requerimentos formulados em tutela de urgência não exige dilação probatória não significa que prolatou decisão teratológica, muito menos nula, sobretudo porque a análise dos argumentos se deu no campo inicial, de prelibação, e não “absoluto e incontestável”, como afirmado neste Aclaratórios.
De mais a mais, o Embargante não deixou claro em que consiste o perigo da demora do julgamento destes Aclaratórios, inexistindo razão para agregar-lhe efeito suspensivo.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo e recebo os Embargos de Declaração, nos termos do caput do artigo 1.026 do CPC.
Considerando que aos Aclaratórios se pretende agregar efeitos modificativos, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Redatora Designada